Tribunal: TJMT
Processo: 1009085-44.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009085-44.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), JANILSON MELEU CORREA - CPF: 048.160.541-03 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EXTINGUIU PARTE DA REVISÃO CRIMINAL E, NO REMANESCENTE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR, O REVISOR, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO –
1.
EXTINÇÃO PARCIAL DO PLEITO RESCISÓRIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS JÁ ANALISADO, DEBATIDO E REFUTADO PELO COLEGIADO COMPETENTE NESTA INSTÂNCIA
AD QUEM
,

EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO ‘SEGUNDA APELAÇÃO’ – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL JÁ OPERADA NO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP –
2.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA, COM A SUBSEQUENTE REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL VIABILIDADE – REQUERENTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – ATENUANTE NÃO CONTEMPLADA NA DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA – SÚMULA N.º 231 DO STJ QUE OBSTA A DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO–
3.
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NA PARTE REMANESCENTE, PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

1.

Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, como ocorre com o presente pedido revisional de absolvição por falta de provas, resta inviável nova análise das mesmas teses já apresentadas anteriormente, máxime quando estas foram submetidas à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente, o qual inclusive já operou a também pretendida readequação da pena-base ao mínimo legal em sede de apelação criminal, razões pelas quais, nestes particulares pontos, o pleito rescisório deve ser extinto sem resolução do mérito.

2.

Considerando que o requerente contava com menos de 21 anos à época do fato e que a menoridade relativa não foi contemplada na dosimetria da pena, mostra-se de rigor a aplicação da atenuante, limitando-a à compensação integral com a agravante da reincidência, pois a almejada diminuição da reprimenda aquém do mínimo legal esbarra no óbice do enunciado de Súmula n.º 231 do STJ.

3.

Ação revisional extinta, em parte, sem resolução do mérito e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, a fim de reconhecer a presença da atenuante da menoridade relativa e compensá-la com a agravante da reincidência.

REQUERENTE:

JANILSON MELEU CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
JANILSON MELEU CORREA
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual almeja a rescisão da condenação definitiva proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 430-18.2015.811.0042 – código 386456, que o sancionou com a pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §3.º, segunda parte [atual inciso II], do Código Penal
, cumprindo frisar que o édito condenatório foi
ratificado
nesta instância revisora pela Colenda Segunda Câmara Criminal, no bojo do recurso de apelação n.º 82151/2016, oportunidade em que a reprimenda foi readequada para
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na petição inicial disponível no ID 127887155, o requerente alega a ocorrência de
error in judicando
e sustenta que a condenação foi contrária à evidência dos autos, contexto em que pretende a
absolvição

do delito de latrocínio
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas produzidas na fase judicial da ação penal originária são frágeis e insuficientes para respaldar o desfecho condenatório.

Subsidiariamente
, requer o afastamento da circunstância judicial desfavorável relativa aos
antecedentes
, com a subsequente readequação

da
pena-base

ao mínimo legal
; ao que acrescenta os
pedidos cumulativos
de reconhecimento da
atenuante da

menoridade relativa
e, como consequência, de
redução da pena aquém do patamar mínimo
, por se tratar de reincidente não-específico.

Instrui a petição inicial com os documentos digitais registrados do ID 127887161 ao ID 127887192.

Ante a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, após a distribuição do feito, proferi o despacho registrado no ID 128119175, determinando a oitiva da

i. Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, por meio do parecer encartado no ID 128583153, da lavra do d. Promotor de Justiça designado Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
extinção parcial da ação revisional
, sem resolução do mérito
, por consistir em pedido de reanálise de questões já examinadas e decididas pelo órgão fracionário competente;
na parte remanescente
, manifestou-se pela
parcial procedência
da revisão criminal
, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e compensá-la com a agravante da reincidência.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– EXTINÇÃO PARCIAL DO PEDIDO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, que trata dos recursos em geral, a revisão criminal detém natureza de ação penal autônoma por desencadear uma nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal já findo, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal –, a ação revisional deve atender também aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, da mesma Lei Adjetiva.

In casu
, o pleito rescisório foi subsumido à hipótese legal do
art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal
, e o documento digital anexado no ID 127887188 - Pág. 132 atesta que a condenação que o requerente pretende rescindir
transitou em julgado

no dia
08/09/2016
.

Entretanto, entendo que
não

se encontram totalmente presentes as condições da ação e os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual
, impondo-se acolher
a bem pontuada manifestação exarada pelo i.
Custos Legis
no parecer ministerial e
extinguir, em parte, o pleito revisional, sem resolução do mérito
.

Isto porque, conforme relatado, depois que o requerente foi condenado em primeira instância pelo crime de
latrocínio
à pena de
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a i. defesa técnica até então por ele constituída
interpôs apelação criminal
, visando desafiar a sentença condenatória, tendo o recurso sido protocolado neste Egrégio Tribunal de Justiça sob o
n.º 82151/2016
e distribuído à C. Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Importa frisar que a aludida insurgência recursal detinha como escopo precípuo justamente a
absolvição
do réu por
falta de provas
e, não obstante,
o apelo foi desprovido, à unanimidade, pelo órgão fracionário competente
, na sessão realizada em
27/07/2016
, em julgamento sintetizado na seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE LATROCÍNIO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA DESCABIMENTO - PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE - RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA TESTEMUNHA OCULAR, EM AMBAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA - DECISÃO A QUO MANTIDA
– 2) READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL - MANTIDAS AS DEMAIS FASES DOSIMÉTRICAS - APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECERMINISTERIAL.
1 -
Carece de sustentação fático-jurídica, a alegação de debilidade de provas, quando se encontra nos autos robusto material probante e inconteste da materialidade do ilícito penal imputado ao apelante, e sua autoria, quando reconhecido de forma induvidosa, por testemunha presencial
; 2 – A pena-base comporta adequação, de ofício, quando fixada acima do patamar mínimo com fundamentos inerentes ao tipo penal do crime de latrocínio, para o qual, já é cominada elevada pena em abstrato, pelas mesmas razões invocadas para considerar prejudicial a circunstância”
(ID 127887188 - Pág. 123) – Grifei.

Ademais, consigne-se que, em linhas gerais,
os argumentos que respaldam o presente pedido revisional de absolvição coincidem com as razões da apelação outrora interposta
e consistem, basicamente, na
fragilidade do conjunto probatório que motivou a condenação
, uma vez que, na intelecção defensiva, as provas incriminadoras não passariam de declarações inseguras prestadas por uma única testemunha presencial.

Por outro lado, perscrutando o acórdão que confirmou o édito condenatório, é possível notar que a aludida tese defensiva foi devidamente enfrentada e refutada a tempo e modo pela Câmara julgadora, a qual salientou que a testemunha ocular
Lucicréia da Silva Dias dos Santos
confirmou
o reconhecimento do réu
em juízo
, alinhavando também que o depoimento da testemunha em questão

não
consubstanciou o arrimo exclusivo da condenação
, a qual se especa sobre
robusto acervo probante, de modo a suplantar a inconsistente negativa de autoria do acusado
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do voto-condutor do aresto, proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator,
in verbis
:

“
Após analisar atentamente o conteúdo dos autos, constato que ao contrário do que argumenta a d. Defesa,
a testemunha Lucicréia da Silva Dias dos Santos, reconheceu pessoalmente o apelante na fase policial
. Na referida fase de investigações, os dados de qualificação de Lucicréia foram preservados visando sua proteção e segurança, nos termos da Lei de Proteção a testemunhas (...).
Perante o juízo, durante sua oitiva
, o reconhecimento (que estava lacrado), foi aberto na audiência de instrução e julgamento datada de 19/10/2015, oportunidade, em que
Lucicréia, confirmou aquele reconhecimento e, mais uma vez, procedeu a um novo reconhecimento (f. 225) apontando o apelante, que estava perfilado com outras três pessoas, como sendo um dos autores do latrocínio
. Ora,
a testemunha, que estava na função de caixa da farmácia, esteve frente a frente com o apelante, no momento em que foi abordada por ele que, de arma em punho, exigiu a entrega do dinheiro
. Disse, ainda, que enquanto o apelante Janilson estava recolhendo o dinheiro, um dos comparsas (que estava do lado de fora da Drogaria) acabou disparando contra o segurança, oportunidade em que todos fugiram do local.
Suas declarações não estão isoladas nos autos e, embora, as outras testemunhas não tivessem com o apelante, o mesmo contato visual que Lucicréia, todos narraram de forma idêntica a dinâmica do crime
, e disseram que enquanto um dos meliantes abordou o caixa exigindo dinheiro, um outro rendeu o segurança (vítima) havendo, ainda, uma terceira pessoa, na calçada, dando ‘cobertura’ aos comparsas (
Testemunhas: Lays Mary Rodrigues da Silva – CD-R de f. 230, Alexandro Pereira da Gama – ff. 39/40
). Portanto, a despeito das alegações defensivas, em contrário, entendo pelas razões expostas, que
as provas contidas nos autos são robustas e certas para atribuir a prática do latrocínio ao apelante
, máxime, diante das declarações da testemunha ocular, que desacreditou a vazia versão apresentada pelo apelante, sem qualquer ressonância no conjunto probatório. (...).
Quanto ao argumento de que não poderia ter praticado o delito porque, naquela data estava preso por outro crime, ‘caiu por terra’, diante da constatação de que a alegada prisão ocorreu, na verdade, no dia 7.9.2014, em momento, pois, posterior ao latrocínio aqui narrado ocorrido em 31.8.2014
”.
(ID 127887188 - Pág. 125/127) – Destaquei.

Outrossim, tem-se que a íntegra da ação penal originária foi anexada ao presente pedido rescisório e, no ID 127887188 - Pág. 37 (fls. 225 dos autos físicos), é realmente possível notar que, na data da audiência instrutória,
perante a autoridade judiciária e na presença da defesa, do Ministério Público e de duas testemunhas
,
Lucicréia da Silva Dias dos Santos
, funcionária da farmácia onde se deu o crime,
descreveu as características do suspeito que a abordou no caixa do estabelecimento comercial
e, então,
foi apresentada a quatro pessoas com características semelhantes lado a lado
, dentre as quais o ora requerente, após o que
“RECONHECE
JANILSON MELEU CORREA
, como sendo a pessoa que praticou o latrocínio na drogaria América”
. (ID 127887188 - Pág. 37).

Deste modo, tendo em vista que o
reconhecimento judicial
observou as formalidades legais, ao contrário do que pretende o requerente,
descabe cogitar
ocorrência de violação ao procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal
.

Por fim, com relação ao pleito revisional de
afastamento da valoração desfavorável atribuída
na sentença aos
ANTECEDENTES
, com a subsequente readequação da
pena-base ao mínimo legal
, é possível extrair do provimento jurisdicional monocrático que os
ANTECEDENTES
do réu
foram considerados
neutros
pelo juízo
a quo
e não deram azo à elevação da pena-base
, já que a única condenação com trânsito em julgado ostentada pelo sentenciado à época do fato foi instrumentalizada na segunda fase da dosimetria, enquanto agravante da reincidência (ID 127887188 - Pág. 68).

Além disso, depreende-se do acórdão rescindendo que a questão relativa à pena-base, igualmente, já foi objeto de deliberação por parte da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício estadual, que,
de ofício
, afastou o desabono conferido pelo juízo
sentenciante

à
CULPABILIDADE
, aos
MOTIVOS
, às
CONSEQUÊNCIAS
e ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, ante a carência de fundamentação idônea, e, por conseguinte,
reduziu a sanção básica ao patamar mínimo legal
.

A propósito, transcrevo os trechos do v. acórdão:

“De ofício, no entanto, procedo a uma pequena readequação da pena de 21 anos e 6 meses de reclusão, aplicada ao recorrente. O magistrado a quo, ao individualizar a pena-base, considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
(grau elevado, diante do alto grau de reprovabilidade de sua conduta e por ter pleno conhecimento do caráter ilícito do ato praticado), os
motivos
do crime (ligados à intenção de obter lucro fácil e rápido) as
consequências
(extremada) e o
comportamento da vítima
(nada contribuiu para o evento delituoso, pois como um cidadão comum, estava trabalhando), e, por essas razões, fixou a pena-base em 1 ano acima do mínimo legal. (...). Assim, hei por bem, considerar inerentes/neutras as circunstâncias judiciais negativadas pelo Sentenciante, razão pela qual,
de ofício, readéquo a pena-base e fixo-a no mínimo legal previsto: 20 anos de reclusão
”.
(ID 127887188 - Pág. 127) – Grifei.

Portanto, diante da manifesta
ausência de interesse no que tange ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
, eis que tal providência já foi contemplada no acórdão que julgou a apelação criminal n.º 82151/2016, e
à míngua de elementos novos capazes de ensejar a reanálise da tese de absolvição por falta de provas
, a qual já foi debatida e refutada por esta Tribunal
ad quem
no julgamento do referido apelo, é inarredável concluir que
o aresto rescindendo já enfrentou os mesmos requerimentos repetidos nesta ação revisional
, a inviabilizar, nestes particulares pontos, o prosseguimento do pleito rescisório.

Mesmo porque, não obstante o requerente alegue na petição inicial a existência de outras linhas investigativas que poderiam ter sido perseguidas pela autoridade policial à época das apurações, a exemplo das pessoas denominadas
“Rose”
e
“Juliano”
, é certo que
eventuais informações a respeito destes indivíduos já se encontravam encartadas no feito desde a fase de inquérito
e, ainda assim, tanto o juízo monocrático quanto o Colegiado
ad quem
constataram a
suficiência de provas nos autos para implicar o envolvimento do ora requerente no crime
.

Como se sabe,
para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP,
não basta que a sentença seja contrária às evidências dos autos à luz da interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte
,
devendo o veredicto condenatório ser
objetiva
e
flagrantemente
divorciado de todos os elementos cognitivos amealhados no caderno processual
, sob pena de subverter a
excepcionalidade da revisão criminal
e convertê-la em uma
“segunda apelação”
, voltada à mera rediscussão dos fatos e provas já submetidos ao crivo do Colegiado competente e natural para julgar a causa.

Em idêntica toada vem decidindo esta Egrégia Turma, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
Considerando que o pleito formulado pelo requerente não preenche os requisitos elencados no art. 621 do CPP,

constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate
da pena mais adequada ao caso,
sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente apreciados nas vias recursais ordinárias. Ação revisional extinta sem resolução do mérito
”.
(TJMT – RvC 104034/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016) – Destaquei.

“
A revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa
, sobretudo no
sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz
.
A decisão somente se desnuda contrária à evidência dos autos se divorciada de todas as provas que compõe o acervo
”.
(RvC 141498/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016)
–
Grifei.

É também a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ORDEM DENEGADA. I -
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
,
pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. II - Nesse sentido,
este ‘Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’
(...) Ordem denegada”.
(STJ – HC 464.843/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) – Grifei.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
e, com fulcro no
art. 3.º do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
a presente revisão criminal

ajuizada por
JANILSON MELEU CORREA
, especificamente no que concerne aos pedidos de
absolvição por falta de provas
e de
readequação da pena-base ao mínimo legal
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

No mais
, o requerente pleiteia o reconhecimento da
menoridade relativa
, com a subsequente
redução da reprimenda abaixo do patamar mínimo legal
, alegando que, além da incidência da referida atenuante, trata-se de
reincidente não-específico
.

Neste ponto,
a ação rescisória comporta
parcial
procedência
.

Com efeito, não há dúvida de que o revisionando já era reincidente na data do crime, uma vez que foi condenado pelos delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo no bojo da ação penal n.º 17780-24.2012.811.0042 – código 336663,
com
trânsito em julgado
em
31/03/2014
, ao passo que o
latrocínio
sub judice

foi praticado no dia
31/08/2014
.

Por outro lado, a documentação coligida aos autos demonstra também que, na data fatídica, o requerente contava com
20 (vinte) anos de idade
[nascido em
27/06/1994
], conforme se extrai da Ficha Disciplinar do Interno (ID 127887184 - Pág. 156/158), da Ficha de Qualificação do Interno (ID 127887188 - Pág. 41) e da carteira de Registro Geral (ID 127887188 - Pág. 25); além da própria qualificação constante da denúncia (ID 127887184 - Pág. 9).

Assim sendo, é inegável que o requerente faz jus à atenuante do
art. 65, inc. I, do Código Penal
, a qual, todavia,
não deve conduzir a pena aquém do patamar mínimo legal
, haja vista a regra contida no enunciado de
Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja redação dispõe que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o simples fato de a reincidência do requerente não ser específica em crimes de latrocínio, por si só, não significa que esta agravante terá menor peso em relação à atenuante da menoridade relativa, já tendo o e. Tribunal da Cidadania assentado que
ambas são igualmente preponderantes
e
devem ser compensadas integralmente
.

Nesse sentido:

“1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
a
reincidência
e a
menoridade relativa
, sendo atributos da personalidade do agente,
são igualmente preponderantes
, consoante disposto no art. 67 do Código Penal,
devendo ser mantida a
compensação integral
entre as referidas circunstâncias legais operada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico
, nos moldes do reconhecido no decreto condenatório. Precedentes”
. (AgRg no HC n. 497.101/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 12/6/2019.) – Destaquei.

Deste modo, considerando que a pena-base se quedou no mínimo legal, e tendo em vista a
compensação integral entre a reincidência e a menoridade relativa ora aplicada
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da reprimenda,
fixo a pena final e definitiva do requerente em 20 (vinte) anos de reclusão
, mantido o regime inicial

fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, conservado o respectivo valor unitário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

a presente revisão criminal

ajuizada por
JANILSON MELEU CORREA
, especificamente no que concerne aos pedidos de absolvição por falta de provas e de readequação da pena-base ao mínimo legal.
Na parte remanescente
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, a fim de
reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa
, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência, de modo que a pena final e definitiva do requerente fica estabelecida em
20 (vinte) anos de reclusão
, mantido o regime inicial

fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, conservado o respectivo valor unitário.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal, cientificando-lhe acerca do resultado do presente julgamento, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir, nos termos do art. 41, inc. XVI, da Lei n.º 7.210/1984 (L.E.P.) e da Resolução n.º 113 do CNJ.

É como voto.

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma
:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por JANILSON MELEU CORREA, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que, ao julgar a Apelação Criminal n.º 82151/2016 [Desembargadores: Rondon Bassil (relator), Alberto Ferreira de Souza e Pedro Sakamoto], manteve a sua condenação pelo crime de latrocínio, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.º 430-18.2015.811.0042 – código 386456 –, readequando, de ofício, a sua pena para 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em síntese, o revisionando requer a absolvição sustentando que: 1) a condenação foi contrária à evidência dos autos, porquanto a única testemunha ocular [Lucicréia da Silva Dias dos Santos], que era colega de trabalho da vítima do crime de latrocínio,
“informou que tinha dúvidas acerca da identificação do réu e que somente o apontou na delegacia porque achou que ele parecia com a pessoa que praticou o crime”
; 2)
“o reconhecimento de pessoa confeccionado em fase inquisitiva não cumpriu os requisitos do Art. 226, do Código de Processo Penal”
.

Subsidiariamente, almeja: a) o afastamento da circunstância judicial desfavorável relativa aos antecedentes; b) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e, como consequência, de redução da pena
aquém
do patamar mínimo, por se tratar de reincidente não-específico.

Com a devida vênia ao d. Relator, Des. Gilberto Giraldelli, que julgou parcialmente extinta a presente revisional, sem resolução do mérito,
“especificamente no que concerne aos pedidos de absolvição por falta de provas e de readequação da pena-base ao mínimo legal”
, analisando detidamente os autos, tenho que se encontra presente a hipótese do inciso I (quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Antes de
[re]analisar
a situação fática que envolve a presente ação penal, convém trazer breve, mas necessária reflexão sobre o instituto da revisão criminal e sua aplicabilidade em nosso sistema, conforme
tenho reiteradamente reproduzido em meus votos, quando me deparo com injustiças, as quais, muitas vezes, são convalidadas em segundo grau
.

A começar, carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado
cum grano salis
, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser
contrária à evidência dos autos
[CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar as provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas
[1]
.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação.

Diante da alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos, cumpre-lhe então verificar se havia provas corroborativas da imputação ou se a convicção externada foi mais um ato de fé; se elas foram tomadas sob as garantias do devido processo legal; se se consideraram provas que deveriam ter sido tomadas como ilegais ou ilícitas; quando baseada em indícios, se o fato-base permitia – segundo as regras da lógica, critérios científicos e máximas de experiência – conduzir à hipótese inculpatória; se houve inferências errôneas ou inexatas, como também o grau delas para se chegar à conclusão; se, entre os indícios, havia coesão lógica, direta e imediata; se se atribuiu correta interpretação às provas; se a valoração foi atomista, apenas; se se consideraram as da defesa e se estas podiam racionalmente ser desprezadas ou, inversamente, se tinham força suficiente para afastar ou pôr em dúvida a imputação do réu; se erroneamente se emprestou credibilidade a determinadas provas ou se utilizou de métodos irracionais na valoração delas; se as existentes tinham mesmo o potencial explicativo demonstrado na sentença; se esta guardou coerência interna entre as premissas e as conclusões; se não valorou ou valorou erroneamente outras provas conducentes a outro resultado favorável ao réu; se, apesar de provado determinado fato, não era ele verdadeiro etc.,
tudo para sopesar se, dentro de um juízo racional, alcançou-se o nível de suficiência probatória que a lei considera como necessária para estabelecer a culpabilidade do acusado
.

Assim, o tribunal de revisão, antes de passar a reavaliar as provas, deve fazer um
juízo crítico
da sentença, com todas as nuanças da valoração levada a efeito, para constatar se foi ofendida a presunção de inocência, a regra de julgamento
in dubio pro reo
e se, ao fim e ao cabo, cumpriu-se o
standard
de prova capaz de enervá-la.

Feitas essas considerações e havendo espaço para passar do
iudicium rescindens
para o
iudicium rescissorium
, o Tribunal – e não há como fugir do exame – reavaliará todo o mosaico probatório, procedendo a um novo julgamento.

Não ignoro o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”

[2]
.

Embora provinda da mais alta Corte do país, a decisão acima apenas reproduz o mantra da doutrina e da jurisprudência, que, a pugilato, defende a coisa julgada como se esta pudesse purificar os erros judiciários ou, quando não, criar sua própria verdade.

A
res judicata
, especialmente no âmbito criminal, não pode ter a dureza diamantina que nossos Tribunais vêm emprestando a ela. Na correção de injustiças, permite-se inclusive o uso do
habeas corpus
, como se vê amiúde em decisões do Supremo Tribunal Federal.

O maior pecado que um juiz pode cometer não é tanto incidir no erro, mas não repará-lo, podendo. A vergonha está em não corrigi-lo. E para corrigir um erro – dizem as línguas dos experientes –, pode-se até violar a lei; mas não se pode, para não violar a lei, manter o erro.

Na prática, porém, quase sempre é muito custoso aos juízes o reconhecimento de erros judiciários, que acabam sendo ocultados atrás do biombo da coisa julgada e tratados como fatalidades necessárias, como efeito colateral da circunstância de o poder de julgar ter sido confiado a homens, e não a seres divinos.

Tem razão João Conde Correia quando anota que
“Os juízes mantiveram, ao longo dos tempos, uma notável resistência psicológica à revisão. Como se a injustiça fosse uma nódoa que não se deve mostrar, ou sequer assumir. Confessar o erro é difícil. O ataque a uma sentença transitada em julgado é, ainda hoje, sentido, porventura inconscientemente, como um ataque ao seu poder. O caso julgado continua a ser hipervalorizado. Há muito pouca generosidade no momento de apreciar os pedidos de revisão e, em caso de dúvida, decide-se a favor do caso julgado (...). Em suma, a jurisprudência ainda não compreendeu que a revisão tanto serve o condenado como os seus próprios interesses. Para além da segurança e da justiça, também o seu prestígio é prejudicado por uma sentença injusta. O mal está no erro e na sua manutenção”
[3]
.

Depois, o caso julgado não pode ser elevado à enésima potência para manter uma injustiça, a não ser que, subvertendo o Estado Democrático de Direito, se pretenda dar segurança ao erro judiciário.
“Se a justiça não pode ser reparada, o Estado não é de Direito” (...) “Uma magistratura que não pode corrigir os seus enganos ou que só os pode corrigir parcialmente é uma magistratura incompleta”
[4]
.

Nem se argumente também que a flexibilização do caso julgado afeta a paz jurídica. A essa justificativa, responde o referido autor português:
“Que paz jurídica se pode esperar de uma comunidade que sabe (ou vem saber) que um dos seus membros foi afinal injustamente condenado? Se num primeiro momento a sentença logrou alguma pacificação social, a certeza posterior do erro destruirá facilmente esse estado de espírito, e a indignação será tanto maior quanto menor for a possibilidade de rápida correção desse erro. Ao estado de paz jurídica poderá suceder o estado de convulsão jurídica. A guerra em vez da paz. Enquanto não for reposta a justiça – seja qual for a via – não haverá tranquilidade, mas intranquilidade jurídica. A certeza infame do erro, as dificuldades levantadas ao seu reconhecimento e correção, e o medo de vir a cair no mesmo logro, serão os seus mais poderosos e fiéis aliados. Manter nesta condição uma decisão judicial errada poderá ser um eficaz mecanismo demonstrativo de autoridade, mas será ilegítima num Estado de Direito e causa de descrédito na Justiça e no Estado que a criou”
[5]
.

Creio que não me equivoco na afirmação de que para nós, humanos-juízes, é muito mais simples, expedito e tranquilizante partimos da crença de que – em qualquer revisão criminal assentada no argumento de que a condenação contrariou à evidência dos autos [CPP, art. 621, I] –, o protesto do réu contra ela tem forma e aspectos de uma segunda apelação, de simples reexame daquilo que já foi exaustivamente analisado e debatido.

Essa visão estrábica decorre de nosso sistema processual, que nunca trabalhou a condenação sob a perspectiva dos
standards
de provas, porque sempre estivemos mergulhados no equivocado entendimento de que a livre convicção, quando assentada em provas com colores de
“verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal”
, torna a sentença condenatória imutável.

A realidade é que a justiça brasileira ainda não opera com
standard
de provas, com modelos que permitam constatar, para determinadas finalidades nas várias etapas do procedimento, quando o juiz está autorizado a decidir desta ou daquela maneira, como é o caso da prisão preventiva, recebimento da denúncia, busca e apreensão, pronúncia etc.

A existência de provas é condição necessária para a condenação, mas não o suficiente, porque, estando o réu protegido com a presunção de inocência, elas devem ser de tal grandeza que permitam induzir a uma única hipótese fática: a da acusação.

A
verdade
que se busca no processo é a da acusação. O réu não precisa provar sua inocência, pois a Constituição Federal já lhe confere esse
status
.

E a
certeza
dessa verdade não é subjetiva ou puramente potestativa, mas essencialmente objetiva, com obediência a critérios que permitam considerar, em termos de probabilidade, o quanto de prova é necessário para a condenação.

Contudo, sempre predominou, no mal compreendido sistema
“do livre convencimento motivado”
, que, se o juiz encontra nas provas dos autos razões para justificar a condenação, tem ele a discricionariedade de se apartar ou ignorar outras que certificam a inocência.

Segundo essa equivocada opinião, mesmo que as provas da defesa predominem sobre os da acusação, a condenação pode ter lugar desde que o juiz encontre razões que abonem seu convencimento em evidências dos autos, ainda que mínimas ou manifestamente insuficientes.

Olvida-se que o juiz não é inteiramente livre na deliberação daquilo que pode ser considerado provado no processo.

O livre convencimento motivado exige dele explicação racional em decisão que leve em conta
todo o acervo probatório
, e não apenas um lado das provas.

A mencionada regra impõe ao juiz confrontar provas e argumentos
à charge et à décharge
, verificando a confirmação da hipótese e da contra-hipótese, e não simplesmente selecionando aquelas que vão ao encontro de sua convicção.

O fato imputado somente pode se considerar provado se submetido aos testes de
confirmação
e
refutação
.

A análise de a condenação ter contrariado a evidência dos autos não deve se resumir à verificação do fato de ela não contar com nenhum apoio nos autos, de haver desconsiderado as máximas de experiência, as regras de lógica e critérios científicos. Noutras palavras, não é suficiente verificar a razoabilidade da sentença, se ela não se mostra aberta e escandalosamente contrária ao conjunto probatório formado na ação penal, como tem proclamado, quase
una voce
, nossa doutrina e jurisprudência.

O livre convencimento motivado não permite ao juiz decidir como quiser, desde que haja uma “mínima atividade probatória” confirmando a imputação penal feita na denúncia.

Devemos deixar para trás o voluntarismo judicial, que licencia o subjetivismo do juiz para julgar segundo seu alvedrio, desde que sua convicção encontre relativo conforto nas provas dos autos, ou quiçá [não raramente acontece] nas informações do inquérito policial.

O livre convencimento motivado não é um cheque em branco que o legislador passou ao juiz, como se ele pudesse definir, sem restrição alguma, a verdade no processo, mas uma obrigação em estabelecê-la mediante a análise objetiva de todas as provas, as quais devem ser escovadas a pelo e a contrapelo, e não apenas num único sentido.

A presunção de inocência obriga o juiz a duvidar da acusação e a considerar as hipóteses alternativas que a contradigam.

Assim, é insuficiente que o juiz se apegue às provas que emprestem apoio à sua convicção; cumpre-lhe também submetê-las ao teste de
refutação
com outras provas que possam contrariá-la.

Feito o confronto, se as provas da acusação não se sobrepõem às da defesa, em grau suficiente para se aquebrantar a presunção de inocência, não há outro caminho senão a absolvição, pois o que pode existir é um
estado de dúvida
, seja em relação à existência do crime, seja em relação à autoria ou participação do réu nele.

Em tal situação, se se condenou quando cabia absolver com base na parêmia
in dubio pro reo
, há erro judiciário a ser reparado pela ação revisional. Para se chegar à conclusão acima, deve o Tribunal analisar se ao juiz – diante do complexo de provas – cabia duvidar e não duvidou; se, diante da dúvida, condenou, violou-se a presunção de inocência, em sua vertente
in dubio pro reo
.

Se a decisão contrária ao texto expresso da lei penal autoriza a revisão criminal [CPP, art. 621, I], que dizer, então, quando se viola um princípio constitucional inobservado na sentença condenatória?

Na ação de revisão criminal, examina-se a racionalidade da valoração da prova realizada na decisão rescindenda, verificando se houve ou não vulneração do princípio da presunção de inocência ou do corolário dele, o do
in dubio pro reo
.

Nesse rumo, torna-se imprescindível o reexame das provas, julgando o acertamento da condenação à vista das existentes nos autos no momento em que se ditou a sentença ou o acórdão.

Na sondagem da racionalidade, é inevitável a revisitação das provas, como também a valorização e atribuição de pesos a elas para estabelecer se, além de provada a imputação, alcançou-se a densidade necessária para sobrepor a presunção de inocência.

É insuficiente, volto a repetir, que a imputação encontre ressonância nos autos. Este é apenas o primeiro passo para a condenação. O segundo consiste em verificar se o nível de corroboração obtido é bastante para aceitá-la como verdadeira para fins penais, em que o
standard
de prova, à vista da proteção constitucional da presunção de inocência, é o da
altíssima probabilidade
, correspondente ao “além da dúvida razoável” do direito norte-americano.

Um mesmo fato pode dar ensanchas a resultados diferentes, a depender da esfera onde são esgrimidos. No juízo civil, em que o ônus da prova é repartido e não se põem em jogo valores tão caros ao ser humano, como é a liberdade, no mais das vezes a questão é decidida com base no
standard
da preponderância prevalecente (
mais provável que não
). Na esfera criminal, onde o réu é forrado com a presunção de inocência, o
standard
para a condenação é o da
altíssima probabilidade
, de modo que a existência da menor dúvida – que tenha foros de razoabilidade – conduz necessariamente à absolvição.

Estes os fatores a serem examinados na revisão criminal quando escorada no art. 621, I, do CPP. Está dentro do âmbito dela examinar se a condenação malferiu a presunção de inocência ou sua vertente
in dubio pro reo
, ambas integrantes do
favor rei
.

A exigência de determinado
standard
de provas para considerar demonstrada a imputação vai de encontro ao velho e surrado entendimento de que estamos a tratar, tendo-se em conta que, dentro desse novo modelo, não basta que o juiz esteja convencido de o réu ser culpado do crime, em razão de as provas [uma ou algumas] justificarem a aceitação da hipótese acusatória.

É preciso ir além da sua crença e analisar
o grau de suficiência probatória
no processo, medindo se a acusação cumpriu o
standard
exigido para derrubar a presunção de inocência. É o
standard
de prova que dirá ao juiz quando um fato pode ser considerado provado, para os fins que se pretende.

Mostra-se pouco que a imputação tenha corroboração em prova[s] dos autos, pois somente o cumprimento do
standard
de provas permite dizer quando uma situação fática pode ser reputada provada.

Por isso, a melhor doutrina considera que é o
standard
de provas que estabelece quando a presunção de inocência é superada e se faz possível uma condenação. Nesses termos, sem margem de erro, pode-se dizer que o
standard
é instrumento de garantia da presunção de inocência, do contrário esta nada valeria se pudesse ser derrotada com qualquer nível de prova, especialmente os rebaixados.

Sempre que a condenação não cumprir o padrão de exigência probatória para que se considere provada a hipótese acusatória, estaremos diante de uma sentença
contrária à evidência dos autos
.

Esta, a leitura a se dar ao art. 621, I, do CPP.

No atual estágio de nossa civilização jurídica não cabe mais a ideia de que a condenação não pode ser modificada, no âmbito de revisão criminal, se ela não for aberrantemente contrária à evidência dos autos.

A insuficiência probatória é, sim, motivo bastante para a revisão criminal, uma vez que, sempre que estiver lastreada em provas precárias, a condenação viola o princípio da presunção de inocência ou o
in dubio pro reo
.

É correto afirmar que a presunção de inocência, despida de
standard
de provas, não tem valor axial de garantia, muito menos de direito fundamental.

Se as provas não autorizarem, dentro de um juízo de valoração racional, a condenação – por se revelarem débeis na demonstração da culpabilidade do réu,
acima de qualquer dúvida razoável
–, há espaço à revisão criminal por não cumprimento do
standard
de provas capaz de enervar a presunção de inocência.

Diversamente de outras decisões que o juiz pode tomar no processo criminal, a condenação – exatamente pelo fato de o réu gozar da presunção de inocência – exige o cumprimento de um
standard
de provas diferenciado, mais elevado.

Ao contrário do campo civil, no processo penal a causa não é resolvida porque a prova se inclinou mais para um lado do que para o outro. A condenação de alguém, que traz consigo o reconhecimento da Constituição Federal de ser presumidamente inocente, exige um
standard
de provas que vá muito além da
preponderância prevalecente
[
mais provável que não
].

A punição penal somente se revela legítima quando é manejada em juízo de
certeza
, considerando-se como tal aquele que atinja níveis elevadíssimos de probabilidade de o crime ter ocorrido, de o réu ser o seu autor ou partícipe, e de não militar em favor dele nenhuma causa que exclua sua responsabilidade penal. E a referida “certeza” [da imputação, obviamente] somente se obtém quando se cumpre o
standard
de prova estabelecido para a condenação.

Se a hipótese de culpabilidade não sobrepuja, no grau exigido para a condenação, a hipótese de inocência, o que existe é a dúvida, que pode ser maior ou menor, a depender do nível empírico de provas que dão suporte às proposições argumentativas.

Não é preciso que a contra-hipótese, apresentada pela defesa, seja mais provável que a hipótese afirmada na denúncia. Mesmo sendo inferior, se subsistem dúvidas que possam ser consideradas razoáveis, ou, dito em outros termos, que não se consiga desprezá-las racionalmente – e, portanto, admitidas em maior ou menor grau de probabilidade –, a decisão deve se inclinar em favor do réu.

A derrota da presunção de inocência não se faz com qualquer prova, ou qualquer nível de provas. Exatamente por carregar consigo a presunção de inocente, há de se exigir esforços redobrados na demonstração da hipótese acusatória,
em nível diferenciado
, e não apenas na preponderância dela sobre a hipótese de inocência.

Ainda que a hipótese da acusação seja mais provável que a da inocência, se não se atinge o
standard
de provas para a condenação – de
elevadíssimo grau de probabilidade
– a condenação deve ceder lugar à absolvição.

Eu me esgoelo e me esfalfo em até ser repetitivo para demonstrar que a revisão criminal, quando fundamentada no argumento de que a condenação contrariou “a evidência dos autos”, provoca, necessariamente, um reexame das provas nos quais se deitou o juízo de culpa reconhecido na sentença transitada em julgado, abrindo a possibilidade de o Tribunal revisitá-las para avaliar não apenas se havia provas que davam suporte à condenação, mas também, e
principalmente
, se atingiu o nível de suficiência probatória para considerar esgarçada a presunção de inocência.

Também é comum a afirmação de que, na revisão criminal, não tem lugar o princípio do
in dubio pro reo
.

Em certa medida, reina confusão entre o princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo
.

O
in dubio pro reo
, embora tenha precedido o princípio da presunção de inocência, é considerado hoje como
“projeção ou manifestação da presunção de inocência”
[6]
.

Conquanto haja quem entenda que o
in dubio pro reo
já está compreendido na presunção de inocência
[7]
, e que deve ser abandonada a referida parêmia, a mim me parece claro que ambas, como regras de juízo, não se confundem, e podem ser bem distinguidas quando relacionadas ao
standard
de prova exigido no processo penal.

O
in dubio pro reo
é regra de juízo que se utiliza quando as provas da acusação, a despeito de terem sido confirmadas e não inteiramente refutadas, venham a permitir um estado de dúvida racionalmente aceitável, que não pode ser dirimido pelo juiz sem risco de (grave) erro em condenar alguém que pode ser inocente.

A presunção de inocência resolve as situações de insuficiência probatória, controlando e medindo o que pode o juiz considerar como bastante e necessário para proclamar a culpabilidade de quem se apresente como réu no processo. O
in dubio pro reo
é regra de aconselhamento do juiz quando, depois de valoradas e sopesadas as provas, as dúvidas – que hão de ser objetivamente razoáveis – não podem ser dissipadas, por subsistir, após todos os esforços empreendidos, a probabilidade de o acusado ser inocente.

O princípio
in dubio pro reo
, corolário do da presunção de inocência, é regra de julgamento, de modo que tem aplicação
até
na revisão criminal.

Diante da alegação de que a condenação contrariou “a evidência dos autos”, caberá ao Tribunal verificar se o conjunto probatório permitia considerar a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência do réu. Como já salientado acima, se havia campo para aplicação do
in dubio pro reo
e o juiz condenou, a sentença deve ser considerada “contrária à evidência dos autos”.

A violação de um princípio constitucional é mais grave que a ofensa à lei.

Assim, é mesmo equivocada a compreensão de que o
in dubio pro reo
não beneficia o autor da revisional, a quem se transfere o ônus de provar sua inocência “além de qualquer dúvida”, com inversão do ônus probatório e do
standard de provas
, que na ação originária eram inteiramente do Ministério Público.

Claro que, havendo condenação com o trânsito em julgado, o agente não se torna “presumidamente culpado”. Para os efeitos da lei
é culpado
, e ponto final!

Isso não significa, entretanto, que não possa protestar contra a inocência perdida, alegando, na esfera de revisão criminal, a inexistência ou insuficiência de provas para sua condenação, que o juiz deveria ter considerado. Em tais circunstâncias, cabe-lhe demonstrar que havia no processo originário provas que objetivamente autorizavam considerar duvidosa a hipótese acusatória ou – o que é o mesmo – racionalmente provável a hipótese da inocência, que obrigava a atração do
in dubio pro reo
, desprezado na decisão condenatória.

Para os fins legais, não há diferença entre a inocência plena e aquela em que é reconhecida por conta de um estado de dúvidas sobre a culpabilidade do réu. Andrés Perfecto Ibañez lembra que
“não há categorias de inocentes”
[8]
.

Perdeu-se no tempo a condição da semiculpabilidade provinda da dúvida que atormentava o juiz quanto à culpa ou inocência do réu no momento crucial do processo, que acabava por permitir a imposição de uma pena mais leve do que aquela correspondente ao delito imputado, ou mesmo a absolvição, por benevolência do juiz, não como direito do acusado.

Desse modo, se o fundamento da ação revisional for a insuficiência de provas, para a procedência dela basta a demonstração de inexistência de
plena probatio
ou da verificação objetiva de um estado de dúvida que estava a autorizar a absolvição.

Quando fulcrado nesses termos, o papel do Tribunal será verificar se a condenação tem base sólida nas provas dos autos, tanto no aspecto da existência,
como no da suficiência delas
. Se provas não existiam ou não eram elas válidas, a condenação, nessas condições, vulnerou a presunção de inocência. À sua vez, se provas da incriminação havia mas não eram elas bastantes para afastar a presença de
dúvidas razoáveis
, plenamente justificada nos autos, houve esgarçamento do
in dubio pro reo
.

Desse modo, a revisão criminal é cabível tanto na situação em que era ofuscante a evidência da inocência do réu, como na de existência de “dúvidas razoáveis” sobre a culpabilidade dele, pois, como escreveu a buril o emérito Min. Carlos Ayres Brito,
“são contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal da inocência quanto o que se louva em provas insignificantes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no polo passivo da relação processual penal”
[STF, HC n. 92.435].

Não nos esqueçamos que o
in dubio pro reo
é essencialmente
regra de julgamento
, próprio do sistema do livre convencimento motivado, aplicável sempre que houver necessidade de valorização de provas. Ele não estabelece quando o juiz deve duvidar, mas como proceder em caso de dúvida.

E não há problema algum em considerar o
in dubio pro reo
como manifestação do
favor rei
na revisão criminal, principalmente se nos abstrairmos da dúvida subjetiva, como simples estado mental de consciência individual, para considerá-la sob o aspecto objetivo, como condição predicável entre a tese da defesa e as provas produzidas, quando estas tiverem aptidão intrínseca de provar a inocência ou abalar a convicção condenatória manifestada na sentença objurgada.

Devemos ter presente que o
favor rei
tem âmbito de abrangência
maior
que a presunção de inocência, o que autoriza o uso da fórmula
in dúbio pro reo
na revisão criminal, não como proteção à inocência, descartada na sentença condenatória, mas como regra de julgamento, especialmente quando exsurja que ela, diante das provas novas, é mais provável que a culpa do condenado.

Pode-se dizer assim que, além de ser um princípio informador do processo penal, o
in dubio pro reo
tem natureza processual, constituindo um mandato de interpretação ao juiz na valoração das provas, diante da perplexidade que elas venham a provocar quanto à inocência ou culpa do incriminado ou condenado.

Em abono a esta tese, invoco o precioso e substancioso artigo publicado por Vinícius Nabak, Clarissa Diniz Guedes e Marcella Mascarenhas Nardelli, intitulado:
“Não há tutela da inocência sem plena revisão criminal”
[9]
, que peço licença para transcrever
verbo ad verbum
:

“A questão da suficiência probatória merece ser alvo de atenção sob diversas perspectivas e nas mais variadas fases processuais — desde o recebimento da denúncia e a concessão de medidas cautelares, até o momento da condenação. Além disso, é preciso enfatizar a importância da prova na revisão criminal, isto é, após o trânsito em julgado da sentença condenatória penal.

O alcance não obtido, até o momento, pelo estudo da prova em âmbito revisional — e, mais especificamente, do
standard
probatório aplicável — é reflexo da forma incipiente pela qual a própria revisão criminal é historicamente abordada no processo penal brasileiro. Ainda que não se trate de algo deliberado, o fato é que, decorridos 30 anos da promulgação da Constituição, a revisão não ocupa tantas páginas nos manuais quanto outros meios de impugnação, mesmo que seu escopo esteja diretamente relacionado à proteção do inocente e da justiça da decisão.

A revisão criminal é o último instrumento disponível ao cidadão para restituição de seu
status
de inocência, destinado a corrigir situações de injustiça extrema: as condenações indevidas. Nessa perspectiva, o raciocínio que tem lugar em sede revisional deveria se orientar pelos mesmos parâmetros de suficiência probatória de que se valem os julgadores para a determinação dos fatos na ausência da coisa julgada. Essa seria a única maneira eficaz de reverter uma condenação injusta, enviesada ou epistemologicamente frágil.

Ocorre que o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de uma expressa previsão legal de
standard
de prova penal, a qual consolidaria ‘
a escolha por um sistema racional para legitimação e limitação do poder punitivo estatal’
. Por isso, indagar sobre um
standard
probatório para a revisão criminal implica questionar quais valores e políticas estão envolvidos em se tratando da determinação dos fatos no sistema brasileiro — em cujo contexto se verifica elevado número de condenações e no qual não se dispõe de critério objetivo predeterminado de suficiência probatória para a desconstituição da presunção de inocência.

Como princípio informador do processo penal,
a presunção de inocência determina a preferência por um maior risco de erros que consistam em absolvições injustas do que em condenações indevidas
. No entanto, a garantia em si nada diz sobre qual o grau de suficiência probatória necessário para a sua desconstituição. É nesse sentido que se pode dizer que sua efetividade concreta depende de mecanismos processuais capazes de lhe garantir operatividade. E mais: a tutela constitucional da inocência tem seu núcleo ameaçado ante a ausência de previsão de
standards
probatórios que imponham um rigor especialmente mais elevado para a condenação.

Em vista disso, na medida em que a revisão criminal é um mecanismo voltado para a desconstituição da coisa julgada nos casos de condenações tidas como injustas, e considerando que um sistema democrático pressupõe, para a condenação criminal, um grau mais elevado de suficiência probatória, a pretensão revisional, uma vez admitida, deve ser analisada de forma a responder às seguintes perguntas:
A condenação atende a este
standard
mais elevado? O
status
de inocência do réu foi respeitado na ação e na sentença condenatórias?

Na apreciação da revisão criminal, portanto, a garantia fundamental à presunção de inocência incide como regra de juízo, ‘
seja emprestando critério axiológico de interpretação legal (
‘favor rei’
), seja, ainda, como forma de dirimir dúvida fática (
in dubio pro reo
)’
. Afinal,
se a reanálise da prova implicar dúvida sobre o atendimento do
standard
, a desconstituição da condenação é medida que se impõe
.

Na imersão empírica para traçar um debate sobre as revisões criminais no Brasil, alguns dos fatores que surgem com significativa influência no julgamento são a jurisprudência restritiva ao reexame fático-probatório e as súmulas dos tribunais. Nesse sentido, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, independentemente da necessidade do procedimento de justificação criminal, vigora o Enunciado n. 67, o qual visivelmente viola a presunção de inocência enquanto regra de juízo na apreciação do pedido revisional:
‘Na revisão criminal a dúvida não beneficia o peticionário’
.

Em análise efetuada sobre os julgamentos de ações revisionais proferidos ao longo de um ano, por três tribunais da federação (TJ-MG, TRF-1 e STJ), verificou-se, quantitativamente: a predominância do resultado de improcedência das revisões (percentual 80%, devidamente explorado em estudo realizado pelos autores sobre o tema), além de escassas referências ao
standard
probatório exigido nas ações revisionais.

Após a leitura dos acórdãos constatou-se, nas poucas decisões que trataram de maneira mais apurada do tema probatório, a preponderância de um
standard
elevado
em detrimento do requerente,
de forma diametralmente oposta ao que determina a tutela da inocência. Desse modo, a análise qualitativa confirma a lógica consagrada na Súmula 67 do TJMG, seja por sua efetiva incidência na fundamentação das decisões daquele tribunal, seja no âmbito do TRF da 1ª Região e, em certa medida, no próprio Superior Tribunal de Justiça.

A ideia fica mais clara a partir da análise do seguinte trecho de decisão do TJMG, em sede revisional:

‘(...) Para que os novos elementos tenham a força para desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado é mister que sejam conclusivos, demonstrando cabalmente a inocência do condenado, não bastando aqueles que apenas debilitem a prova ou causem dúvidas no espírito do julgador, havendo, na realidade, uma inversão do ônus da prova. Se o peticionário, através de seu advogado, não fez isso, não demonstrando de forma incontestável que é inocente e que a sua condenação foi um erro judiciário, induzido por falsas declarações da vítima e testemunhas, sua condenação não tem como ser rescindida em sede revisional’.

Noutro acórdão, proferido pelo mesmo tribunal, extrai-se do voto vencedor da Revisão Criminal 1.0000.16.086679-4/000, que a improcedência é fundada na ausência de ‘
certeza quanto à alegada inocência’
, pois os elementos probatórios
‘quando muito, lançam nada mais do que alguma dúvida quanto à autoria, mas não certeza da injustiça da condenação’
. Ao final, afirma-se, textualmente, que: ‘
Diversamente do que foi sustentado na exordial, a dúvida não favorece a defesa em sede de revisão criminal, oportunidade em que prevalece o princípio
in dubio pro societate’
.

No TRF da 1ª Região, chama a atenção o julgamento da RvCr 0069340-80.2011.4.01.0000, que rejeita o pleito revisional pela inexistência de ‘
qualquer elemento forte o suficiente para caracterizar uma das hipóteses previstas nos inícios I, II e III, do art. 621 do CPP’
.

No tocante ao STJ, foram observadas situações pontuais em que os elementos de prova da inocência aportados à ação revisional foram subestimados diante do contexto probatório, o que pode revelar uma tendência à rejeição das teses fáticas rivais àquela versão condenatória acobertada pela coisa julgada. Nas Revisões Criminais n. 731/RJ, 2.150/AC e 4.565/DF, as apreciações feitas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstraram que, ainda se houvesse o reconhecimento da alegação autoral, a comprovação observada pelo acórdão condenatório permanece sustentada por outros elementos de prova, notadamente a prova pericial, aceita sem questionamentos ou aprofundamentos, como se fosse a
‘expressão da verdade’
.

A tendência dos tribunais a raramente julgarem procedentes as ações revisionais é objeto de estudo pela psicologia cognitiva, sendo atribuída ao chamado
efeito de reiteração
: pesquisas demonstram que a confiança na veracidade de uma assertiva aumenta naturalmente se esta assertiva é repetida
.
Como observam
Findley
e
Scott
, esse efeito é, por sua vez, ligado a vieses retrospectivos e de resultados (
hindsight
e
outcome bias),
que são distorções criadas pela memória no processo de reconstrução de um evento, sobretudo quando já diante da ciência de seu resultado (no caso, a condenação). Os autores atentam, ainda, para uma tendência dos tribunais a considerarem inofensivos os erros detectados na decisão, o que é justificado por uma combinação de distorções cognitivas que se reiteram até o momento da condenação. Existe, portanto, uma predisposição a considerar a condenação inevitável, bem como a reputá-la uma boa decisão, apesar de equívocos procedimentais ou até constitucionais.

Trata-se de um raciocínio judiciário problemático que parece estar relacionado, também entre nós, ao grande número de acórdãos de improcedência à revisão criminal. Raciocínios nesse sentido estabelecem, erroneamente, que a procedência revisional se justifica somente quando há demonstração categórica de inocência do apenado, o que contraria a própria lógica da formação do juízo penal — afinal, não apenas a prova de inocência acarreta absolvição, mas também a insuficiência de prova da hipótese acusatória. Enfim, esta maneira de apreciar o pleito revisional esvazia seu escopo e ofende a norma de juízo decorrente da garantia fundamental à presunção de inocência, a qual se refere:

‘(...) Ao exame da noção de ‘suficiência’ do conjunto probatório acostado aos autos criminais dos quais emergiu a decisão condenatória definitiva impugnada. Assim, p. ex., todas as vezes em que a revisão se fundar na alegação de ‘prova nova’, deverá o Tribunal
ad quem
reexaminar se com essa prova o juízo de suficiência anterior, que levou à condenação definitiva, restará mantido. Esse instante cognitivo realizado pelo Tribunal também é manifestação da presunção de inocência como norma de juízo’
.

Em geral, na avaliação dos acórdãos que analisaram o pleito à desconstituição da condenação criminal, o que se constata é que, para além do aspecto estrutural do sistema de Justiça e das dificuldades de produção de prova existentes para a defesa desde antes da coisa julgada, há uma compreensão equivocada do instituto da revisão criminal no sistema de justiça. O apreço à coisa julgada — ou a reticência (in)consciente do significado de sua desconstituição — por vezes intensifica sobremaneira o
standard
de prova imposto ao proponente, o que se materializa na exigência de uma prova categórica e decisiva para a restituição do
status
de inocência, em um nível que sequer costuma ser esperado do órgão acusatório como condição para a decisão condenatória.

A revisão criminal se situa ‘
numa linha de tensão entre a segurança jurídica instituída pela imutabilidade da coisa julgada e a necessidade de desconstituí-la em nome do valor justiça’
. Porém, é certo que
a coisa julgada não pode ser mantida em detrimento do
status
de inocência
. E, muito menos, por força de distorções cognitivas que conduzem à manutenção de injustiças epistêmicas.

Assim sendo, seja por força das agendas de pesquisa ou pelo compromisso democrático que arduamente alcança o Direito, a atenção às revisões criminais é urgente. Na sociedade civil, iniciativas como o
Innocence Project Brasil
e os trabalhos desempenhados pelas Defensorias Públicas em muito corroboram a pertinência e a necessária aproximação entre o Direito probatório e a revisão criminal.

Trata-se, principalmente, de frisar que direitos fundamentais do processo penal não se concretizam espontaneamente e, sim, com a consciência de que há, para além dos autos e termos técnicos, a liberdade de alguém sob discussão. Afinal, enquanto for mais fácil condenar alguém do que desconstituir uma condenação errônea, o
status
da inocência não estará protegido no processo penal brasileiro”.

Feitas essas considerações, passo à análise da situação
sub examine
.

A denúncia acusatória narrou que:

“No dia
31.08.2014
, por volta de 22h00min, no interior da Drogaria América, localizada na Avenida Fernando Correa, Bairro Vista Alegre, nesta Capital, o denunciado JANILSON – agindo com mais 02 (dois) comparsas ainda não identificados – mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo – subtraiu a quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em dinheiro pertencente a referida farmácia, em ação delitiva que resultou a morte da vítima Gerson Pereira dos Santos (certidão de óbito fl. 31).

Consta no incluso caderno investigativo que, no dia dos fatos policiais militares foram acionados (via CIOSP) para atender uma ocorrência de roubo seguido de morte no endereço supracitado e, ao chegarem no local, visualizaram a vítima alvejada por disparos de arma de fogo, Apurou-se na ocasião que três indivíduos chegaram no estabelecimento e anunciaram o assalto, de modo que um dos meliantes saíram do local.

Após várias diligências empreendidas no intuito de localizar os autores do delito, os investigadores de polícia chegaram o nome do denunciado JANILSON MELEU CORREA, alcunha “Branquinho”, criminoso contumaz por crimes desta natureza.

No dia
19/03/2015
, JANILSON acabou sendo preso em flagrante delito após trocar tiros com policiais militares por estar circulando com um carro roubado. Encaminhado à Delegacia de Polícia uma das testemunhas que presenciaram o crime (latrocínio) RECONHECEU, sem sombras de dúvidas, o denunciado JANILSON como sendo um dos três indivíduos envolvidos no crime em apreço.

Interrogado em sede policial o meliante negou a autoria delitiva sob o fundamento que estava preso à época dos fatos, sendo, desta forma, impossível tal imputação. No entanto, em análise no sistema de dados do sistema prisional, constatou-se que o denunciado deu entrada no presídio na data 07/09/2014, ou seja, em data posterior à pratica delitiva.

A testemunha Lucicréia da Silva dos Santos asseverou que estava na função do caixa da farmácia quando foi abordada por um indivíduo que, de arma em punho, exigiu a entrega do dinheiro. Relatou também que alguns disparos de arma de fogo foram efetuados na parte externa do estabelecimento, oportunidade que o meliante que a abordou deixou o local (fls. 39/40). A testemunha Alexandro Pereira da Gama (funcionário da loja) declarou ter presenciado a luta corporal entre os meliantes e a vítima, bem como ouviu os disparos de arma de fogo que lhe alvejaram.”

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade criminal do revisionando, condenando-o pela prática do crime descrito na denúncia, assim fundamentando:

A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelo conjunto das provas produzidas em sede policial e neste Juízo.

Dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo infere-se que no dia 31.08.2014, por volta de 22h00min, no interior de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Fernando Correa o Sr. Gerson, pessoa conhecida no local por ser policial e prestar serviços de segurança em horários vagos, foi morto por disparo de arma de fogo por pessoas que assaltaram o estabelecimento comercial denominado Drogaria América.

A testemunha Lucicréia, que foi abordada por um dos assaltantes, afirmou em sede policial que este possuía as seguintes características: Idade aproximada de 19 a 24 anos, aproximadamente 1,60 metros de altura, “baixo”, moreno claro, magro, rosto fino
.

Após diligências policiais, chegaram à conclusão de que o acusado JANILSON e outro de alcunha “BRANQUINHO” participaram efetivamente do latrocínio. Durante as investigações o acusado JANILSON foi preso no dia 19.03.2015, pela suposta prática de roubo majorado, o que possibilitou a realização do reconhecimento pessoal do acusado por parte da testemunha Lucicréia, que o reconheceu sem sombras de dúvidas como sendo o assaltante que a abordou na data do crime, chegando a se emocionar a ponto de chorar na data de seu depoimento
(fls. 227/228).

A testemunha Lucicréia narrou que esteve frente a frente com o assaltante e as características por ela apontadas, vão ao encontro do perfil do acusado JANILSON, vejamos seu depoimento em juízo
:

(...)
Que trabalhava no local do crime. Que estava no caixa. Que viu somente uma pessoa armada. Que anunciou o assalto falando que só queria o dinheiro. Que não sabe o valor que tinha no caixa. Que acha que foi mais de R$ 100,00. Que encostou no balcão e o elemento foi pegando o dinheiro. Que no momento ele estava pegando o dinheiro do caixa, houve um disparo do lado de fora da loja. Que então o elementos saiu correndo pra fora, neste instante ela aproveitou a oportunidade saiu correndo também. Que quando houve o disparo ele saiu correndo pra ver o que era. Que pelo que se lembra só houve um disparo. Que a vítima trabalhava no local, mas na época não podia dizer que ele trabalhava lá. Que ele fazia segurança na noite, no período das 18h às 24h. Que sua profissão era policial. Que hoje não consegue mais se lembrar da pessoa. Que a pessoa era magro, baixo, cabelo cacheado, cachos mais soltos, moreno claro. Que foi chamada para fazer o reconhecimento na polícia. Que viu várias pessoas. Que parecia muito com a pessoa que a abordou a última pessoa que viu na polícia do planalto. Que não dá certeza, pois não se lembra mais do rosto da pessoa. Que reconheceu pela estatura e por ser magro e se não se engana estava com a cabeça raspada. Que o gerente viu Gerson de joelhos lá fora sendo rendido por alguém e gritou corre que é um assalto. Que não presenciou esta cena. Que o pessoal conseguiu correr e ela não conseguiu correr
.

As demais testemunhas apresentaram versões idênticas ao da testemunha Lucicréia, confirmando como ocorreram os fatos. Vejamos:

Depoimento da testemunha Adriana:

“(...)
Que não presenciou quase nada
. Que era caixa de expedição. Que fica em uma salinha separada. Que tinha saído para fumar e ouviu o gerente gritar corre que é um assalto. Que viu o elemento de costas. Que saiu correndo e quando voltou já encontraram o corpo. Que a Lucicréia falou que ele chegou nela. Que enquanto abordava ela ali, ela disse que escutou o tiro. Que anteriormente, por volta das 15h, entraram dois rapazes no setor de perfumaria, tomaram café e saíram. Que eram altos e magros e aparentavam ter entre 19 e 20 anos (...)
”.

Depoimento da testemunha Lays:

“(...)
Que estava de plantão no dia do crime na Drogaria América.
Que não presenciou nada
. Que trabalha no setor de perfumaria da Drogaria e que estava próximo ao seu horário de saída. Que nessa hora o gerente entrou gritando que era um assalto. Que o pessoal saiu correndo para se abaixarem e se protegerem. Que nessa hora escutaram os tiros. Que aconteceu o assalto e Gerson estava caído na calçada da Drogaria próximo ao seu carro que estava estacionado na rua. Que somente uma pessoa entrou na farmácia fazendo o assalto. Que foi direto ao caixa. Que não sabe o valor que foi roubado. Que pelo que ficou sabendo os ladrões chegaram e abordaram o Gerson lá fora
. (...)”.

Corroborando com o elucidado,
o acusado ao ser interrogado em sede policial, narrou a versão de que não praticou o crime
, pois na data dos fatos encontrava-se preso, porém constatou-se, futuramente, que o mesmo foi preso em data posterior ao do crime em questão e, ainda, em sede judicial o acusado apresentou outra versão, disse que na data do crime encontrava-se em sua residência na região do Munícipio de Santo Antônio de Leverger, confirmando a fraqueza de seu álibi. Vejamos:

Interrogatório do acusado:

(...)
Que não sabe o que aconteceu na Drogaria América, que não estava no local do crime, que estava em sua casa na região do Santo Antônio do Leveger. Que nem ouviu falar deste assalto. Que foi acusado depois que foi preso. Acusado de um assalto. Que chegando no CISC do Planalto a policia falou que foi ele. Que foi preso por porte de arma. Que falaram que a arma era do policial vítima do latrocínio. Que a arma não era desse policial. Que a arma era de um amigo. Que ele somente guardou a arma. Que acha que a arma não era desse policial, mas que não tem certeza. Que em sede policial disse que estava preso na data do crime porque não sabia nada do crime. Que não calculou certo o tempo de sua prisão e da data do crime. Que não tinha conhecimento que foi reconhecido pelas vítimas
.

Verifica-se que além de o acusado se contradizer em seus interrogatórios, deixou de comprovar as versões apresentadas, tanto em sede policial, quanto em juízo, em nada contribuindo para sua defesa.

A corroborar,
com as provas colhidas foi realizado o reconhecimento pessoal, em juízo, pela testemunha Lucicreia, obedecendo os requisitos do art. 226, do CPP, tendo a testemunha novamente reconhecido o acusado JANILSON como sendo o que praticou o crime, conforme se vê no termo acostado na fl. 225
.

Assim, o conjunto probatório constante da fase policial, foi capaz de delinear toda a empreitada criminosa e, em juízo, as provas favoreceram o que na Delegacia se supôs, formando, assim, um conjunto harmônico e parcialmente favorável à acusação, conforme adiante segue.

Dos depoimentos colhidos em juízo, infere-se que embora haja dúvidas quanto à forma como a morte da vítima ocorreu, bem como, quanto quem foi o executor dos disparos que a levou a óbito, as provas demonstram o envolvimento de JANILSON no delito.

As testemunhas bem demonstraram que a vítima fazia a segurança da empresa-vítima no período de 18h às 22h e que a mesma foi abordada por dois elementos do lado do estabelecimento, enquanto o acusado JANILSON entrou no local e abordou a Sra. Lucicréia, funcionária responsável pelo caixa, e, após anunciar o assalto, pegou o dinheiro disponível no caixa, ocasião em que ouviu os disparos efetuados pelos comparsas do lado de fora do estabelecimento, os quais causaram a morte da vítima Gerson, tendo JANILSON os demais empreendido fuga, portando a res furtiva
.

Ressoa, ainda, em desfavor das alegações vazias da defesa de JANILSON que a
testemunha Lucicréia afirmou categoricamente a participação dele no ilícito, reconhecendo o acusado por mais de duas vezes, não havendo meios de alegar que tal testemunha não tinha certeza no reconhecimento do acusado
, de sorte que o argumento trazido pela defesa não foi confirmado nos autos, pelo contrário, restou devidamente comprovado e assegurado o reconhecimento, tanto em sede policial, quanto em juízo.

E ainda, verifica-se que o acusado apresenta conduta voltada ao crime, possui condenação pela prática de crime de tráfico e responde a outros processos.

Pelo exposto, nota-se que há nos autos mais do que indícios, há provas eficientes de que JANILSON participou do delito e este, juntamente com dois comparsas não identificados, subtraiu objetos de valor e ceifou a vida da vítima Gerson, sendo certo que o risco do resultado morte foi assumido por este, uma vez que dedicou-se com unidade de desígnios a assaltar a empresa-vítima, utilizando-se de arma de fogo.

Assim sendo a negativa de autoria do crime de latrocínio por parte do réu é subjugada pelos demais elementos probatórios, mais especificamente pelo reconhecimento inabalável por parte da testemunha Lucicréia
.

Com efeito, entendo que as provas apresentam indestrutível arcabouço capaz de sustentar o decreto condenatório em desfavor do acusado JANILSON. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado JANILSON MELEU CORREA pela prática do crime descrito no artigo 157, § 3º do Código Penal, c.c. art. 61, Inciso I, do Código Penal.”
(juiz de Direito, Lídio Modesto da Silva Filho)

No dia 27.7.2016, a Segunda Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal n° 82151/2016, interposta pelo revisionando, preservando a sua condenação, porém, de ofício, readequou a pena imposta, nos termos do seguinte voto:

“O pedido principal do apelante é a absolvição da prática do crime de latrocínio. Sustenta, Janilson, a negativa de autoria, bem como, a inexistência de provas concretas nos autos de que tivesse participado do delito, alegando que a condenação está baseada, unicamente, nas palavras dúbias e inseguras de uma testemunha.

Após analisar atentamente o conteúdo dos autos, constato que ao contrário do que argumenta a d. Defesa,
a testemunha Lucicréia da Silva Dias dos Santos, reconheceu pessoalmente o apelante na fase policial
. Na referida fase de investigações, os dados de qualificação de Lucicréia foram preservados visando sua proteção e segurança, nos termos da Lei de Proteção a testemunhas (Lei n. 9807/1999) e Provimento n. 27/2013 – CGI.

Perante o juízo, durante sua oitiva, o reconhecimento (que estava lacrado), foi aberto na audiência de instrução e julgamento datada de 19/10/2015, oportunidade, em que Lucicréia, confirmou aquele reconhecimento e, mais uma vez, procedeu a um novo reconhecimento (f. 225) apontando o apelante, que estava perfilado com outras três pessoas, como sendo um dos autores do latrocínio
.

Ora, a testemunha, que estava na função de caixa da farmácia, esteve frente a frente com o apelante, no momento em que foi abordada por ele que, de arma em punho, exigiu a entrega do dinheiro. Disse, ainda, que enquanto o apelante Janilson estava recolhendo o dinheiro, um dos comparsas (que estava do lado de fora da Drogaria) acabou disparando contra o segurança, oportunidade em que todos fugiram do local
.

Suas declarações não estão isoladas nos autos e,
embora, as outras testemunhas não tivessem com o apelante
, o mesmo contato visual que Lucicréia, todos narraram de forma idêntica a dinâmica do crime, e disseram que enquanto um dos meliantes abordou o caixa exigindo dinheiro, um outro rendeu o segurança (vítima) havendo, ainda, uma terceira pessoa, na calçada, dando “cobertura” aos comparsas (Testemunhas: Lays Mary Rodrigues da Silva – CD-R de f. 230, Alexandro Pereira da Gama – ff. 39/40)

Portanto, a despeito das alegações defensivas, em contrário, entendo pelas razões expostas, que as provas contidas nos autos são robustas e certas para atribuir a prática do latrocínio ao apelante, máxime, diante das declarações da testemunha ocular, que desacreditou a vazia versão apresentada pelo apelante, sem qualquer ressonância no conjunto probatório. (...).

Sobre a tese da negativa de autoria, não conseguiu, o apelante, comprovar absolutamente nenhuma de suas versões apresentadas.

Quanto ao argumento de que não poderia ter praticado o delito porque, naquela data estava preso por outro crime, "caiu por terra", diante da constatação de que a alegada prisão ocorreu, na verdade, no dia 7.9.2014, em momento, pois, posterior ao latrocínio aqui narrado ocorrido em 31.8.2014.

Portanto, não merece acolhimento o pedido do apelante, de modo, que é imperativa a manutenção da sentença em que se o condenou pela prática do latrocínio.

2 - De ofício, no entanto, procedo a uma pequena readequação da pena (...).”
(Relator, Des. Rondon Bassil)

Não ignoro que a tese de insuficiência probatória trazida nesta ação revisional foi objeto do julgamento da Apelação Criminal supracitada.

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a condenação do revisionando [que negou a autoria nas duas etapas procedimentais]
foi baseada exclusivamente no depoimento/reconhecimento realizado pela testemunha

Lucicréia da Silva Dias dos Santos
, a qual exercia a função de caixa da farmácia e foi a única que teve contato com o assaltante que recolheu o dinheiro do local, enquanto os demais comparsas [não identificados], que esperavam do lado de fora, teriam disparado contra a vítima Gerson Pereira dos Santos [que era policial militar; fazia a segurança do local, como “bico”].

Nessa linha, a autoria delitiva do latrocínio teve como único elemento de prova o reconhecimento pessoal do revisionando formalizado na fase extrajudicial e ratificado em Juízo.

Não obstante, há outros aspectos que devem ser sopesados, os quais passo a esmiuçá-los.

Na data dos fatos – em
31.8.2014
–, a polícia iniciou as investigações tendo como informação apenas que o delito tinha sido praticado por três indivíduos, sendo que um deles adentrou no estabelecimento comercial, enquanto os demais permaneceram pelo lado de fora, quando teriam disparado contra a vítima. Entre eles, apenas o assaltante que entrou na farmácia foi visto por uma das funcionárias do local, qual seja a caixa.

A testemunha Lucicréia da Silva Dias dos Santos [a caixa], a única que teve contato com um dos criminosos, prestou seu depoimento no dia 8.9.2014 [oito dias após o delito], descrevendo as seguintes características do referido suspeito:

“(...) esse elemento tinha as seguintes características; homem aproximadamente 1,52m, de altura, baixinho, moreno claro; bem magrinho, cabelos cacheados fofo de cor preto; sobrancelhas grossa bem escuras, usava camisa polo vermelho com listras pretas na barra da gola; calças jeans (...).”

A polícia, com muita dificuldade na identificação dos indivíduos [o local e os comércios próximos não possuíam câmeras; os demais funcionários não visualizaram os suspeitos, etc.], iniciou com várias linhas de investigações, suspeitando até de uma possível amante da vítima, que supostamente tinha informações do crime, porém, nada foi concluído nesse sentido. Além disso, também receberam várias denúncias anônimas indicando outros indivíduos como sendo possíveis responsáveis pela morte da vítima [vulgos Bidê, Tucura, Tubarão, Beibe, Anderson, entre outros], porém, mais uma vez, nada de concreto foi levantado sobre isso (fls. 242/243).

Após várias diligências infrutíferas quanto à identificação dos assaltantes, nos autos fora juntado um relatório policial, datado de 17.2.2015 [
6 (seis) meses após o delito
], noticiando que os investigadores de polícia [Wagner Tadeu Siqueira e Paulo Cesar M. Silva],
por meio de informações anônimas
, obtiveram
“conhecimento do envolvimento no latrocínio das pessoas de Janilson Meleu Correa e de um suspeito de alcunha Branquinho”
(fls. 207 e 233).

No dia 19.3.2015 – ou seja,
quase 8 (oito) meses após o latrocínio
–, o revisionando foi preso em flagrante por
“estar circulando com um carro roubado”
e por efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição, oportunidade em que a testemunha Lucicréia da Silva Dias dos Santos [a caixa], sendo imediatamente intimada, compareceu à delegacia para realizar o reconhecimento pessoal, nessa mesma data (fl. 233).

Nesse ato [
repita-se: realizado quase 8 (oito) meses depois do delito
], a testemunha Lucicréia descreveu que
“um dos criminosos como sendo uma pessoa de idade aproximada de 19 a 24 anos, moreno claro, magro, rosto fino, altura aproximada de 1,60”
, como também, após o revisionando ser perfilado lado a lado com mais dois indivíduos, o reconheceu como sendo a pessoa que, no dia do crime,
“foi em sua direção no caixa e levou certa quantia de dinheiro”
, conforme consta do Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 327).

Entretanto,
em Juízo
, a testemunha Lucicréia da Silva Dias dos Santos esclareceu que, à época do reconhecimento supracitado, não tinha certeza se a pessoa indicada era, de fato, o autor do delito.

Transcrevo na íntegra o seu depoimento judicial, que foi colhido na audiência de instrução realizada em 19.10.2015 [mais de 1 (um) do crime],
in verbis
:

“MP: sobre o roubo que ocorreu na drogaria América, você esta presente, você trabalhava lá, o que você viu?.

Testemunha: eu trabalhava lá, eu estava no caixa quando aconteceu, eu operadora de caixa (...); que eu vi, chegou ao caixa foi só uma pessoa (...), estava armado (...); ele falou para mim ficar no canto, falou que ele só queria o dinheiro (...), eu vi a arma (...); acho que foi mais que R$ 100,00 reais (...); ele falou que só queria o dinheiro, ele falou se eu não fizesse nada, ele falou que também não ia fazer nada; aí eu encostei no balcão, ele foi pegando o dinheiro; no que ele foi pegando o dinheiro, aconteceu o disparo lá fora da loja, aí ele saiu correndo para fora; no que ele saiu correndo, eu aproveitei a oportunidade e corri também (...); o assaltante não foi o que atirou; quando saiu o disparo, ele também saiu para fora também para saber o que era, aí nessa oportunidade eu também corri; quem disparou lá fora deve ter sido a outra pessoa que estava lá fora (...).

MP: eram quantos assaltantes?

Testemunha: eu vi foi só um, mas aconteceu o disparo lá fora, poderia ter mais pessoas.

MP: quantos tiros você ouviu?

Testemunha: que eu me lembro, só esse primeiro mesmo.

MP: essa pessoa que morreu conhece?

Testemunha: ele trabalha lá, só que, na época, a gente não poderia falar que ele trabalhava lá, por causa que ele era policial, ele fazia segurança a noite lá (...).

MP: ele fazia bico lá?.

Testemunha: isso.

MP:
essa pessoa que fez o assalto, você fez o reconhecimento na polícia?

Testemunha:
olha, vou ser sincera para senhor, eu não consigo lembrar da pessoa
, não vou te dizer se é pessoa porque eu não consigo mais lembrar.

MP:
como era a pessoa que fez assalto
?

Testemunha:
era magro, baixo, cabelos cacheados, os cachos mais soltos, moreno claro, só isso que consigo lembrar
, agora a fisonomia do rosto não consigo lembrar.

MP: ele é moreno ou claro?

Testemunha: mais claro que eu um pouco.

MP:
você foi chamada para fazer o reconhecimento da delegacia?

Testemunha
: sim, eu vi várias pessoas; e querendo ou não fica uma pressão psicológica na cabeça da gente pra gente reconhecer
, e eu já não lembro mais o rosto da pessoa.

MP: não estou falando hoje,
quero saber se você fez o reconhecimento na delegacia, você reconheceu alguém?

Testemunha:
assim, dava para parecer um pouquinho a pessoa
, foi a última pessoa que eu vi na delegacia do planalto, eu acho.

MP:
Mas essa foi a pessoa que entrou na farmácia?.

Testemunha: não dou certeza, não dou
(...)

MP:
na delegacia, você apontou alguém?.

Testemunha: vi uma pessoa só que parecia
.

MP: por que parecia? o que chamou a atenção?

Testemunha:
pela estatura e por ser magro
; ele estava cabeça raspada,
já não era o cabelo o que foi da pessoa que entrou
.

MP:
a pessoa que você reconheceu lá é essa que está aqui nas fls. 85 ou não?

(o Promotor mostrou a fotografia do revisionando que foi juntada nos autos à época da prisão
).

Testemunha: (
ela olha a foto e diz): eu não lembro
.

MP: além de você, quem mais viu esta pessoa nesse assalto?.

Testemunha: eu acho que foi só eu, quando eles chegaram, o gerente foi entregar uma frauda para cliente que estava em cima da moto, no que gerente virou para entrar dentro da loja, aí ele viu o Gerson ajoelhado e uma pessoa na frente dele, aí só deu a oportunidade dele (o gerente) entrar e falar: ‘corre, que é um assalto’; aí todo mundo correu,
aí, quando fui pensar em correr, dei de cara com rapaz, aí eu voltei para traz, aí na loja ficou só eu
.

MP: por que o Gerson estava ajoelhado?.

Testemunha: aí eu acho que rapaz rendou ele.

MP: você viu essa cena?

Testemunha: essa cena, não; o gerente que entrou na loja e falou (...), foi que pessoal conseguiu correr e eu não consegui correr. (...).”

Registro que as demais testemunhas inquiridas em Juízo declararam que não tiveram contato visual com o réu [tampouco com os demais comparsas], de modo que não tinham condições de apontá-lo como autor do crime, sendo, portanto, desnecessária a transcrição dos seus depoimentos.

Dos relatos da testemunha Lucicréia da Silva Dias dos Santos, extrai-se que ela foi
contundente
ao afirmar que, além de não conseguir, na data da audiência, reconhecer o suspeito [em decorrência do lapso temporal], quando realizou a identificação pessoal na delegacia, também
não tinha absoluta certeza
se o indivíduo indicado [à época] era, de fato, a mesma pessoa que cometeu o crime, inclusive ressaltou que:
“querendo ou não, fica uma pressão psicológica na cabeça da gente pra gente reconhecer”
.

A testemunha Lucicréia asseverou ter apontado o revisionando tão somente porque, pela sua
“estatura e por ser magro”
, o mesmo parecia
“
um pouquinho
a pessoa”
. E sendo questionada pelo Promotor de Justiça se esse indivíduo, indicado por ela na delegacia, era a mesma
“pessoa que entrou na farmácia”
,
categoricamente
respondeu:
“
não dou certeza, não dou
”
.

Nesse quadro, não há dúvidas de que o reconhecimento pessoal operado na delegacia não se mostrou convincente e seguro a ponto de confirmar ser o revisionando o autor do delito, mormente ao se considerar o tempo transcorrido entre os fatos e a formalização do mencionado ato extrajudicial –
quase 8 (oito) meses
.

Na valoração do reconhecimento,
cabe ao juiz sopesar
, entre outros elementos [se houve descrição do suspeito, se ela foi genérica ou específica; existência ou afirmações ou perguntas sugestivas; o número de participantes postos à roda; etc.],
o lapso temporal entre o fato e a realização do ato de identificação
.

Isso porque, segundo Hermann Ebbinghaus – A Curva do Esquecimento –, após dois dias, a confiabilidade da identificação reduz vertiginosamente, dado o rápido declínio dos registros memorizados [1 dia=33%; 2 dias=28%; 6 dias=25%; 31 dias=21%]
[10]
.

Se em pouco tempo há perda significativa da memória,
quiçá 8 (oito) meses
. Nessa circunstância, a identificação assemelha-se a um jogo de azar.

Outra variável a estimar é o efeito “
foco na arma
”
[11]
, que, segundo a psicologia forense, atua sobre os processos de percepção e retenção da memória, de modo que as vítimas de assalto a mão armada, muitas das vezes, acabam por não reconhecer o assaltante, pois, diante da ameaça à sua integridade física, prestam mais atenção na arma do que na fisionomia ou nas características de quem lhe rouba.

Prosseguindo com a análise das provas produzidas na instrução criminal,
tem-se ainda que o reconhecimento pessoal do revisionando foi repetido em Juízo, o qual, inclusive, foi o principal fundamento para amparar a sua condenação
.

Encerrada a colheita dos depoimentos e interrogatório [no mencionado ato solene, em 19.10.2015], o Promotor de Justiça, não satisfeito com as declarações da testemunha Lucicréia, requereu a realização de novo reconhecimento pessoal do revisionando, naquela oportunidade, o que foi deferido pelo magistrado singular, segundo consta da Ata da Audiência de Instrução (fl. 318).

Extrai-se do Termo de Reconhecimento de Pessoa [Judicial] que foram apresentados 4 (quatro) indivíduos, perfilados lado a lado, em ambiente próprio, ocasião em que Lucicréia reconheceu o revisionando como o autor do crime –
“Pelo reconhecedor foi dito que RECONHECE JANILSON MELEU CORREA como sendo a pessoa que praticou o latrocínio na drogaria América”
.

Todavia, tal identificação pessoal, repetida na fase judicial,
também não prestava
para embasar a condenação do revisionando.

Primeiro porque a testemunha Lucicréia, quando iniciou seu depoimento judicial, foi clara ao afirmar [repetidamente] que não possuía nenhuma condição de reconhecer o assaltante, porquanto não mais se recordava da sua fisionomia –
“eu já não lembro mais o rosto da pessoa”
;
“vou ser sincera para senhor, eu não consigo lembrar da pessoa”; “eu não consigo mais lembrar”.

Segundo porque, durante a audiência, o Promotor de Justiça viciou completamente o reconhecimento pessoal, na medida em que, antes mesmo da realização desse ato formal, mostrou à testemunha Lucicréia uma fotografia do réu que estava juntada aos autos.

A toda a evidência, se apresentou de antemão a fotografia de um suspeito para a testemunha reconhecê-lo, o natural era mesmo a confirmação do reconhecimento pessoal, em juízo. Assim demonstra a psicologia Judiciária.

Nessa situação, houve a ocorrência do “efeito transferência”
[12]
, que leva a pessoa a acreditar que o autor do assalto seja a pessoa reconhecida na fotografia, que sobrepõe, na memória do reconhecedor, as feições do verdadeiro autor do delito.

Estudos procedidos por especialistas da psicologia do testemunho mostram que, uma vez realizado o reconhecimento fotográfico, o grau de confiabilidade do reconhecimento pessoal que se faça
a posteriori
reduz acentuadamente diante da provável sugestão que se cria no agente reconhecedor (vítima ou testemunha), sem falar nos efeitos transparência e compromisso.

De fato, uma vez realizada a identificação fotográfica, potencializa-se a possibilidade de o reconhecimento pessoal que se segui-la ser resultado não do reconhecimento em si, mas da projeção da pessoa apresentada por fotografia.

Estudos apontam que ocorrendo uma identificação fotográfica errada, no reconhecimento pessoal 44% das vítimas/testemunhas voltaram a equivocar-se (efeito transferência e compromisso)
[13]
.

E digo mais
. Ainda que hipoteticamente fosse considerado como confiável o reconhecimento realizado pela testemunha Lucicréia, em julgados recentes, ambas as Turmas, que compõem a Terceira Seção do STJ, alinharam a compreensão de que
“
o reconhecimento de pessoa, presencialmente
ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”
(AgRg no REsp 1964060 / RS. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. 15/8/2022).

Nessa ordem de ideias, o reconhecimento não é prova definitiva/absoluta, devendo haver outras fontes autônomas e independentes que o corrobore, o que não é o caso dos autos, haja vista a condenação do revisionando ter sido baseada exclusivamente nesse procedimento, falha por sua natureza, especialmente quando realizado a destempo.

Nessas condições, quanto maior for o grau de falibilidade do reconhecimento, maior deve ser o grau de corroboração.

Assim sendo, com um cenário fático desses, não se pode dizer que havia substrato probatório que autorizasse a condenação do revisionando,
não no
standard
de provas exigido pelo sistema penal
, que tem no
“in dubio pro reo”
sua principal viga-mestra.

Diante do exposto, divergindo do d. Relator, Des. Gilberto Giraldelli, julgo
PROCEDENTE
o pedido revisional para desconstituir o decreto condenatório e absolver o requerente JANILSON MELEU CORREA, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em dissonância com o parecer ministerial.

É como.

[1]
Assim decidiu o STF no HC 123247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 2-8-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-9-2016 PUBLIC 21-9-2016. Esta também, a posição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed., Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1747.

[2]
STF, HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015.

[3]
O Mito do Caso Julgado e a Revisão Propter Nova, Coimbra Editora, 2010, p. 107.

[4]
João Conde Correia, ob. cit., p. 232.

[5]
João Conde Correia, ob. cit., p. 169/170.

[6]
Maurício Zanoide de Moraes, Presunção de inocência no processo penal brasileiro, Ed. Lumen Juris, 2010, p. 367.

[7]
Para Larry Laudan, um standard de prova exigente dispensa o in dubio pro reo, a presunção de inocência e a distribuição do ônus da prova, porque todos já estão nele incorporados ou compreendidos (Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambíguo no es un estándar, ob. cit., p. 112). Assim também Michele Taruffo, para quem a exigência de um standard probatório maior no processo penal para a condenação, de alta ou altíssima probabilidade, não decorre do princípio da não culpabilidade, mas da escolha política, embora não exclua as justificações jurídicas de garantias processuais do imputado. Para esse jurista italiano, é a adoção de um standard elevado que dá força e valor à presunção de não culpabilidade, na medida em que o critério de prova além de toda dúvida razoável implica que é particularmente difícil vencer a presunção e condenar o imputado (Conocimiento científico y estándares de prueba judicial, p. 1.306-1.307, disponível em http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v38n114/v38n114a13.pdf

[8]
Prueba y convicción judicial en el proceso penal, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2009, p. 83.

[9]
https://www.conjur.com.br/2021-ago-06/limite-penal-nao-tutela-inocencia-plena-revisao-criminal

[10]

https://www.google.com/search?q=Hermann+Ebbinghaus+%3F+A+Curva+do+Esquecimento&safe=active&rlz=1C1GCEA_enBR759BR759&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZ8MGj2Zf6AhXJAbkGHcfHBf4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=937&dpr=1#imgrc=gYTspyYoXj4UNM
(acessado em 15.9.2022)

[11]

https://www.conjur.com.br/2014-out-03/limite-penal-voce-confia-memoria-infelizmente-processo-penal-depende-dela-parte
(acessado em 15.9.2022)

[12]

https://docplayer.com.br/215440611-Instituto-de-defesa-do-direito-de-defesa.html
(acessado em 15.9.2022)

[13]

https://docplayer.com.br/215440611-Instituto-de-defesa-do-direito-de-defesa.html
(acessado em 15.9.2022)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022